Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026239-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À INSTANCIA DE ORIGEM PARA VERIFICAR INCLUSÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NA FORMA DO ART. 4o DA LEI N. 6.950/81. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É competência da Vara Cível processar e julgar ação de cobrança ajuizada pelo SENAI. Preliminar rejeitada. 2. No caso concreto, foi determinado o retorno dos autos à origem para verificar a inclusão dos créditos no bojo do processo de recuperação judicial do devedor. 3. Após nova sentença, foi interposta apelação na qual o recorrente alega, em suma, quitação da dívida na forma do art. 4o da Lei n. 6.950/81. 4. No entanto, é defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, pois a seu respeito operou-se a preclusão e a sua análise implicaria supressão de instância. 5. A questão relativa a excesso de execução não se trata de matéria de ordem pública e, portanto, está sujeito à preclusão. 6. Recurso parcialmente conhecido, somente para rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, não conhecendo quanto as demais teses ventiladas, por inovação recursal. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, especialmente porque visavam o prequestionamento dos dispositivos que aponta como malferidos. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 2o, da Lei de Execuções Fiscais, e 39, “caput” e §§ 1o e 2o, da Lei 4.320/1964, suscitando a inadequação da via eleita, pois a cobrança dos débitos devidos ao SENAI deve ser processada por meio de ação de execução fiscal, porquanto tenham “evidente natureza tributária”, não se sujeitando ao concurso de credores ou à habilitação em falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento. No aspecto, indica julgados dos TRF’s das 3a e 4a Regiões, do TJGO e do TJRS; c) artigos 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981, e 3o do Decreto-Lei 2.318/1986, defendendo o limite de 20 (vinte) salário mínimos para a base de cálculo das contribuições do Sistema S. Ao final, pede o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais 1898532/CE e RESP 1905870 (Tema 1.079), e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO DOS SANTOS MORALES, OAB/SP 179.991 (ID 32224470 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, e ao dissídio jurisprudencial, pois a conclusão do acórdão, quanto à natureza protelatória do recurso manejado veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Nessa ordem de ideias, o que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque do que o embargante entende correto, incabível por meio dos embargos de declaração. Assim, os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios passíveis de serem sanados através da via declaratória” (ID 31160214 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 2o da Lei de Execuções Fiscais, e 39, “caput” e §§ 1o e 2o, da Lei 4.320/1964, tampouco no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento consignado pela turma julgadora, ao afastar a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que “na gestão dos recursos das entidades do Sistema "S", não se faz as mesmas exigências que são aplicáveis aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, diante da legitimidade ativa das entidades do sistema S para a cobrança das contribuições parafiscais, já decidiu esta Corte que não há falar em ausência de lançamento tributário quando o agente fiscal do SESI, no exercício de suas atribuições, emite a Notificação de Débito para a cobrança dos débitos relativos a essas contribuições, o que, de fato, ocorreu na hipótese em análise, conforme comprova a documentação de fls. 33. Precedentes: REsp.1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; REsp. 1.555.158/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29.2.2016. 2. Também se encontra consolidada nesta Corte a orientação de que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S. Precedente: AgRg no REsp. 1.179.431/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,DJe 31.8.2010. 3. Agravo Interno do contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no Ag 1319658/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/3/2017) (g.n.). TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as entidades do sistema "S" possuem legitimidade ativa para a cobrança das respectivas Contribuições adicionais, quando por si fiscalizadas/lançadas. 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1606389/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o REsp 1794266, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 13/12/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Descabe transitar o recurso em relação à indicada afronta aos artigos 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/81, e 3o, do Decreto-Lei 2.318/1986, uma vez que tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Por derradeiro, não se mostra viável o deferimento do pedido de sobrestamento do presente recurso, pois a matéria versada no Tema 1.079 do STJ, deixou de ser apreciada pelo colegiado à consideração de que a “alegação foi lançada pela parte embargante somente no novo recurso de apelação e não foi apreciada pelo Juízo a quo. Portanto, deve ser considerada inadmissível e inadequada, pois não houve diálogo processual do referido tema na instância inferior” (ID 27551993 - Pág. 9). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado FÁBIO DOS SANTOS MORALES, OAB/SP 179.991, cujo instrumento procuratório é visto no ID 22460240 - Pág. 2 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029